Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712710-89.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO EVANGELISTA APELADO: ADRIANA EVANGELISTA, EDSON EVANGELISTA, MARIA APARECIDA EVANGELISTA, VENDI VALDI DE EVANGELISTA, MÁRCIO NUNES EVANGELISTA, ELIO NUNES EVANGELISTA, DALVA EVANGELISTA DOS SANTOS, MARTA EVANGELISTA DE ALMEIDA, CARLOS NUNES EVANGELISTA, ANTÔNIO MARCOS NUNES DESPACHO Intime-se o recorrente para que complemente suas razões recursais, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, § único, do Código de Processo Civil, de modo a comprovar a condição de hipossuficiência financeira alegada ou, no mesmo prazo, recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2022 09:36:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora